Tribunal: TJDFT
Processo: 0755941-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NÃO CONSTATADA A MÁ-FÉ À APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “obscuridade, especificamente quantos aos termos dos votos do 1o e 2o vogais, que, ao abrir divergência do eminente relator para afastar a condenação do embargado/recorrido ao indébito do que cobrado judicialmente por dívida já paga (art. 940 do Código Civil)”. Nas palavras por ela aviadas, [...] o douto 1o vogal afirma em seu voto que mesmo constatado a cobrança judicial de dívida já paga, não é o caso de aplicação da multa do art. 940 do CC, uma vez que supostamente não houve má-fé do embargado-recorrido, já que, dentre todas as suas pretensões, apenas essa teria sido afastada pelo órgão colegiado. Ora, nada mais obscuro do que referida “fundamentação”, porque não há qualquer relação entre uma coisa e outra: o fato de o embargado-recorrido ter obtido a maioria dos seus pedidos providos em absolutamente nada interfere o fato que o próprio colegiado reconheceu: houve a cobrança judicial por dívida já paga. Vê-se que o art. 940 do CC é categórico ao afirmar que aquele que demanda judicialmente por dívida já paga tem o dever de restituir o dobro do que está cobrando indevidamente. A jurisprudência do STJ tempera esse dispositivo para incluir a exigência da má-fé. O que se pretende afirmar é que, não obstante, nas palavras do 1o vogal “apenas um (mês de aluguer), entre dez itens, vem a ser afastado na presente decisão colegiada”, referida circunstância é irrelevante para caracterização da incidência da norma jurídica. O acórdão é, portanto, obscuro, ao atrelar essa conjectura, por si só, para afastar a multa acertadamente prevista pelo nobre relator [...]. Além disso, alega que a decisão colegiada revista padeceria de vício de omissão, porque [...] simplesmente afirma que não houve má-fé do embargado-recorrido, sem dizer os motivos pelos quais chegou a essa conclusão, já que, como dito, a linha argumentativa a respeito do quantitativo de pretensões deduzidas e aquelas que foram efetivamente providas não é e nem pode ser relevante e considerada para chegar-se à conclusão se a parte agiu ou não com má-fé [...]. E, em relação ao voto do 2o vogal, aduz a embargante que [...] os fundamentos empregados não possuem a menor relação com o caso concreto (IPTU e Súmula 622 do STJ).
II. Não constatados os alegados vício na decisão colegiada revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: não evidenciada a má-fé à aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil, à luz do entendimento da Corte Suprema (Súmula 159 -Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 622 – e não súmula – 622 – A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor).
III. No mais, a menção ao pagamento do IPTU no voto do douto 2o Vogal (em que pese a parte ré ter apresentado recibos de pagamento referente ao IPTU, não restou comprovada a má-fé doautor na cobrança) não se revela em descompasso ao contexto fático-jurídico de processual analisado.
IV. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado no que refere ao afastamento do indébito.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.